Tribunal: STF
Processo: HC 55386
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-27
Data de publicação: 1977-09-27

Ementa:
- Habeas corpus - pronúncia - benefícios da lei nº 5.941. 
Não sendo o réu primário, não faz ele jús ao benefício de aguardar em liberdade o julgamento, mormente quando, antes da pronúncia, já se encontrava sob custódia preventiva. 
Alegações pertinentes à nulidade do processo anterior motivador da reincidência e falta de fundamentação do despacho de prisão preventiva improcedentes.
Habeas corpus indeferido.